Tribunal: TJSP
Processo: 1004754-45.2017.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Autora, vendedora, que pugna pela condenação da ré, compradora, na obrigação de providenciar a transferência do veículo descrito na petição inicial, alienado em 2011, o que ainda não fez – Demandada, ademais, que deixou de pagar os impostos incidentes sobre o veículo, de forma que o nome da demandante foi

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Autora, vendedora, que pugna pela condenação da ré, compradora, na obrigação de providenciar a transferência do veículo descrito na petição inicial, alienado em 2011, o que ainda não fez – Demandada, ademais, que deixou de pagar os impostos incidentes sobre o veículo, de forma que o nome da demandante foi protestado e inscrito na dívida ativa, pelo que pede indenização – Magistrada 'a quo' que julgou parcialmente procedente a demanda para determinar a imediata transferência do bem, com pagamento, em favor da autora, da quantia de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais – Recurso autoral, em busca da majoração do valor indenizatório – Descabimento – Quantia já fixada pelo Juízo que atende à contento o dúplice caráter da indenização por danos morais, certo que se por um lado a autora não logrou comprovar que, de fato, foi obstada de realizar "diversas transações" em razão das restrições de crédito, por outro, a ré é pessoa física, citada por edital, cuja única informação a respeito que se tem nestes autos é de que, em 2011, adquiriu Ford Escort 2005 da demandante e não arcou com os respectivos tributos, o que não permite concluir goze de situação financeira privilegiada, a justificar a majoração da verba – Indenização razoável e proporcional que deve, pois, ser mantida – RECURSO DESPROVIDO